Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702791-53.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: WARLEY MORAIS CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO HONDA S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID no 63077645) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de WARLEY MORAIS CAMARGO, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, do CPC, e, consequentemente, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e ausência de legitimidade ou de interesse processual). No despacho de ID no 64475902, determinei a intimação do apelante para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O apelante deixou o prazo para se manifestar transcorrer in albis, conforme certidão de ID no 64888948. É o relatório. DECIDO. O apelante foi intimado a regularizar a sua representação processual, tendo em vista que o substabelecimento da advogada subscritora do recurso de apelação – Dra. Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48290 – encontra-se com a validade expirada (até o dia 31/03/2024 – ID no 63077630). Consta nos autos que foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante se manifestasse e regularizasse a sua representação, porém, transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação. Considerando a ausência de regularização da representação processual, mesmo após concessão de prazo para a correção do vício, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que o apelante não cumpriu a diligência necessária para a continuidade do feito, à luz do que preceitua o art. 76, § 2o, I, do CPC1. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, de ID no 63077647, por falta de pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador